Tribunal: TJDFT
Processo: 0753142-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753142-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILCELLY MACHADO DA SILVA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WILCELLY MACHADO DA SILVA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0756073-05.2025.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 255693188 dos autos originários): “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por WILCELLY MACHADO DA SILVA em face de HOSPITAL SANTA LUCIA S/A. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) foi internada em caráter emergencial no hospital réu, credenciado ao plano de saúde do qual era beneficiária, e que, após a alta, passou a receber cobranças referentes à internação; (ii) assinou documentos em momento de fragilidade, sem ciência de que assumia obrigações financeiras; (iii) o plano de saúde negou cobertura de parte dos procedimentos realizados; e (iv) o hospital réu inscreveu os seus dados em cadastro de proteção ao crédito em face do débito discutido nessa ação. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para determinar de imediato a retirada do seu nome de qualquer dos organismos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse juízo. Porém, a autora resiste em incluir o plano de saúde no polo passivo, mesmo diante da alegação de que a negativa de cobertura decorre de decisão da operadora. Assim, a ação prosseguirá somente em relação ao hospital réu. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos legais. A autora reconhece que houve negativa expressa de cobertura por parte do plano de saúde, o que, em princípio, legitima a cobrança realizada pelo hospital, nos termos do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. A ausência de elementos que infirmem a legitimidade da cobrança, amparada em dívida assumida pela autora, aliada à sua resistência em incluir o plano de saúde no polo passivo, impede o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça à parte requerente. Considerando a indisponibilidade de pauta, deixo de designar audiência de conciliação neste momento, facultando às partes a celebração de eventual acordo extrajudicial, que poderá ser submetido à homologação judicial. Cite-se a parte ré para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 78998391), alega que a decisão recorrida se fundamentou na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, sob o argumento de que a autora reconheceu negativa expressa de cobertura pelo plano de saúde, o que legitimaria a cobrança realizada pelo hospital, nos termos do contrato firmado entre as partes. Sustenta que não reconhece a negativa pelo plano, mas apenas que o hospital afirmou ter ela ocorrido, sem comprovar ausência de pagamento. Afirma que não assumiu dívida e que assinou documentos em momento de internação emergencial, com dores, acreditando tratar-se de formulários do plano de saúde. Aduz que, dentre esses documentos, havia um suposto contrato, cuja assinatura foi colhida sem consentimento, em afronta à boa-fé e à Resolução Normativa no 496/2022 da ANS, que veda a exigência de caução, depósito ou títulos de crédito no ato ou anteriormente à prestação do serviço. Argumenta que o documento é nulo de pleno direito, pois não houve anuência específica e foi assinado em situação de extrema vulnerabilidade, com vício de consentimento. Acrescenta que, após a alta hospitalar em 17/04/2024, passou a receber cobranças do hospital em novembro/2024, sem que fossem fornecidos documentos comprobatórios do débito, incluindo o suposto contrato. Afirma que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se baseou em contrato nulo, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo da demora, pois a agravante consta como devedora, com restrição de crédito e prejuízo à sua reputação. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a exclusão imediata dos dados da agravante dos sistemas de proteção ao crédito, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 255693188, na origem). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de pedido de tutela de urgência para exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob a alegação de que a inscrição decorreu de contrato assinado em situação de vulnerabilidade, sem consentimento específico, e que a cobrança realizada pelo hospital seria indevida. A autora sustenta que não reconhece a dívida e que eventual negativa de cobertura do plano de saúde não poderia gerar restrição em seu nome. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra, neste momento processual, prova suficiente da nulidade do contrato ou da inexistência da obrigação de pagamento. Os documentos apresentados não permitem aferir, de forma inequívoca, a irregularidade da cobrança ou a responsabilidade exclusiva do hospital pelo débito. Conforme informado pela agravante, há informações repassadas pelo Hospital no sentido de que o plano de saúde não cobriu as despesas hospitalares. Trata-se de ponto relevante que não pode ser verificado neste estágio processual, sendo indispensável aguardar a apresentação de contestação e a produção de provas para o adequado esclarecimento dos fatos. Por outro lado, observa-se que a prestação do serviço foi efetivamente realizada e, em juízo perfunctório, há previsão contratual de que a autora deve arcar com as despesas na hipótese de negativa do plano de saúde em cobri-las, conforme cláusula 1o do contrato firmado entre as partes, a seguir descrita: “Cláusula 1o O CONTRATANTE e/ou o PACIENTE e/ou o ANUENTE e/ou o(a) RESPONSÁVEL ficam obrigados a pagar por todos os serviços hospitalares e/ou atendimento pré- hospitalar em serviço de unidade móvel de AVC, remoção, tratamento clínico e/ou cirúrgico, de qualquer natureza, internação, transfusão de sangue, exames clínicos, exames complementares, medicamentos, materiais descartáveis, OPME, terapia intensiva e, ainda, por todos os procedimentos necessários à execução do tratamento indicado que não venham a ser cobertos/pagos pelo seu Plano e/ou Seguro Saúde”. Desse modo, mostra-se necessário aguardar a formação do contraditório e a dilação probatória, permitindo que seja apresentada a versão do agravado para melhor esclarecimento da situação fática, bem como para verificar a suposta nulidade do contrato, a existência ou inexistência do débito e a eventual responsabilidade do hospital. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado,. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora